Tribunal: STF
Processo: RHC 268266
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Tem-se caracterizada a pretensão de dupla supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte. 

    5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.